Tribunal: STF
Processo: ARE 1427312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 23) opostos em 18.04.2023 (eDOC 24) contra decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário pelo fato de o Recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 21). 



    Nas razões recursais, o Embargante alega, em suma, obscuridade na decisão embargada, visto que, no apelo extremo, foi bem fundamentado o tópico relativo à repercussão geral. 



    Sustenta, desse modo, que não há que se falar em não conhecimento de tal recurso. 



    O Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado. 



    É que, nas razões do recurso extraordinário, no tópico pertinente à demonstração de existência de repercussão geral, a parte Recorrente limita-se a sustentar o seguinte (eDOC 10, p. 9-10):



    “V – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Consoante o Art. 102, §3º da Constituição Federal, combinado com o Art. 1.035, §1º, §2º e §3º, incisos I e III do Código de Processo Civil, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutida no presente caso é evidente conforme se vê a seguir. 



    A controvérsia da presente demanda ultrapassa os interesses subjetivos do presente processo, sob o ponto de vista social e jurídico, sendo, assim, relevante a matéria e transcendência de interesses. 



     Na presente controvérsia, o Recorrente na atual fase processual busca a tutela jurisdicional para esta Suprema Corte apenas lhe garantir, na qualidade de pessoa humana digna, cidadão e jurisdicionado, a salva guarda dos seus direitos tutelados no tutelado no Preâmbulo e nos Artigos 1º, caput, incisos II e III, 3º, caput, incisos I e IV, 5º, caput, incisos, II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV, LXXVIII, §1º, §2º e §3º, 6º, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, 219 e 230 da Constituição Federal; no Preâmbulo e nos Artigos 1, itens 1 e 2, 2, 4, item 1, 5, itens 1 e 3, 11, item 1, 24 e 25, item 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – MRE, seu direito constitucional de direito de confirmação do aludido pré-cadastro e agendamento de visita penitenciária abusivamente e ilegalmente contrariado por preposto do Recorrido e não ter aceito para isso a identidade de Id. 29218263 – Págs. 7/8, a CNH de Id. 29218163 – Pág. 9 e a CTPS de Id. 29218163 – Págs. 10/46 do Recorrente. 



    Logo, é imperioso o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada, uma vez que a Recorrente litiga, procurando a defesa dos seus direitos por Justiça, sob a égide dos citados dispositivos constitucionais contrariados, cujo Magistrado é quem detém poder estrita interpretação. 



    Portanto, está demonstrada a existência de repercussão geral, no presente feito, devendo, por isso, ser declarado o reconhecimento da sua existência”. 



    Com efeito, conforme se depreende das transcrições acima destacadas, a parte Embargante apenas faz um relato da questão relativa ao “direito constitucional de direito de confirmação do aludido pré-cadastro e agendamento de visita penitenciária abusivamente e ilegalmente contrariado por preposto do Recorrido e não ter aceito para isso a identidade de Id. 29218263 – Págs. 7/8, a CNH de Id. 29218163 – Pág. 9 e a CTPS de Id. 29218163 – Págs. 10/46 do Recorrente”, apontando quais os dispositivos foram dados como violados no recurso, ocasião em conclui o seguinte (eDOC 10, p. 10):



     “Logo, é imperioso o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada, uma vez que a Recorrente litiga, procurando a defesa dos seus direitos por Justiça, sob a égide dos citados dispositivos constitucionais contrariados, cujo Magistrado é quem detém poder estrita interpretação.



    Portanto, está demonstrada a existência de repercussão geral, no presente feito, devendo, por isso, ser declarado o reconhecimento da sua existência.” 



    Além disso, ressalto que a Turma Recursal não conheceu do recurso inominado e sequer julgou a questão de fundo, referente ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à pessoa recolhida em estabelecimento prisional, sem a exigência de CNH ou CTPS. 



    No caso concreto, no agravo de instrumento autuado sob o nº 0701292-41.2021.8.07.9000, a Turma Recursal se pronunciou, de ofício, sobre a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 4. Esta CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, julgado sob o rito da repercussão (Tema 476), rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado para a manutenção de candidato nomeado em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada. 5. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.666/1990), bem como pela revisão das provas e das cláusulas de edital do concurso público. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.419.123-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.04.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.349.428-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



     



    Assim, a demonstração da repercussão geral da controvérsia dos autos, no caso em análise, revela-se deficientemente fundamentada, a teor do que dispõem os arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, §§ 1º, e 2º do CPC, vigente quando da interposição do recurso extraordinário, a obstar o seu conhecimento, conforme os precedentes acima mencionados.



    Dessa forma, não assiste razão à parte Recorrente ao afirmar que a decisão é obscura. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram-se os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Rcl 20.061 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente